Tribunal: CARF
Processo: 10882.720932/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720932/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.632 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
B2W COMPANHIA DIGITAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF
no 163.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro
débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte,
aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720932/2011-17
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-89.080,
proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PERÍCIA DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
AUSÊNCIA DE PROVAS
A manifestação de inconformidade deve vir instruída com as provas das alegações, uma
vez que a alegação, por si só, não produz modificações na análise do direito creditório.
ESCRITURAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados somente se comprovados por documentos hábeis.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. EXPORTAÇÃO. RECEITA NÃO TRIBUTADA.
Somente é passível de ressarcimento o crédito da não cumulatividade vinculado à
receita de exportação ou vinculado à receita não tributada no mercado interno.
MATÉRIA INEXISTENTE. LITÍGIO. NÃO INSTAURAÇÃO.
Não se instaura a lide quando o contribuinte se insurge contra atos ou fatos não
constantes nos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CREDITO. VEDAÇÃO. INSUMOS. COMERCIANTE.
Não há previsão legal para apuração de crédito sobre insumos na empresa revendedora
de mercadorias.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO.
Somente é permitida a apuração de crédito relativo à depreciação ou amortização de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
Trata o presente processo do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (Per) no
34541.07999.290708.1.1.10-3629 (fls. 3 a 5) e das Declarações de Compensação
(Dcomp) a ele vinculadas, por meio dos quais o interessado compensa créditos da não-
cumulatividade do Pis apurados no mercado interno durante o 1o trimestre de 2008,
que, segundo o contribuinte, montam em R$ 2.178.312,01.
Da leitura do relatório e do Parecer SEORT/DRF/OSA no 85/2013 (fls. 1.298 a
1.314), que amparam o Despacho Decisório recorrido, infere-se que:

Em face dos documentos entregues pelo contribuinte durante o procedimento de
fiscalização, a análise foi feita com o cotejo das informações constantes nos Dacon
de janeiro a março de 2008 e nos arquivos digitais Sintegra;

Foram encontradas divergências entre tais valores e, no intuito de esclarecê-las, o
contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal lavrado em
08/03/2013, a (i) apresentar a composição dos valores de crédito de Pis e Cofins
solicitados nos Per/Dcomp; (ii) a informar quais os produtos e com qual
classificação fiscal a empresa deu saída e geraram os créditos pleiteados; (iii) a
indicar, em relação aos produtos que deu saída com suspensão, isenção, alíquota
zero ou não incidência, qual a legislação que deu suporte a estes benefícios; e (iv) a
apresentar a composição, por CFOP, das rubricas “1. Bens para Revenda”, “2. Bens
utilizados como insumos”, “3. Serviços utilizados como insumos”, “7. Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” e “12. Devoluções de Vendas
Sujeitas à Alíquota de 1,65%”, da Ficha 16A do Dacon;

Também foi intimado por meio do Termo de Intimação e de Prorrogação de Prazo a
apresentar a documentação comprobatória de todos os bens e serviços que deram
origem aos créditos pleiteados;

O contribuinte não atendeu às supracitadas intimações e, assim, não foi possível
realizar a vinculação dos créditos oriundos de aquisições no mercado interno à
receita não tributada no mercado interno, motivo pelo qual todo o crédito
reconhecido fora imputado à receita tributada no mercado interno;

Ademais, do total das notas fiscais de entrada relativas a operações geradoras de
crédito, foram excluídos os valores dos itens cujos NCM não geram crédito por se
tratar de revenda monofásica ou de bens sujeitos à alíquota zero (22021000,
22029000, 30049099, 33030010, 33030020, 33041000, 33042010, 33049100,
33049910, 33049990, 33051000, 33059000, 33061000, 33071000, 33072010,
33072090, 33073000, 33079000, 34011190, 34012010, 70091000, 84714900,
84715010, 84716052, 84716053, 85365090, 87112090), bem como os NCM
zerados;

Outrossim, não foram reconhecidos os valores informados pelo contribuinte
relativos a “02. Bens utilizados como Insumos” e “03. Serviços Utilizados como
Insumos” por não constarem nos arquivos digitais de notas fiscais apresentados
pelo contribuinte. Também não foram reconhecidos os valores relativos aos itens
“04. Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, inclusive sob a forma de
Vapor”, “05. Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica”, “06.
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica”,
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

“07. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” e “09. Sobre Bens
do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)” por falta de
comprovação;

Ao exame das planilhas constantes às fls. 1.306 a 1.308, depreende-se o não
reconhecimento pela Fiscalização de créditos vinculados a receitas não tributadas
no mercado interno, tendo como consequência a inexistência de créditos passíveis
de ressarcimento; e

Dessa forma, o contribuinte não tem direito ao valor pleiteado no Per/Dcomp
34541.07999.290708.1.1.10-3629, referente ao ressarcimento de créditos de
Pis/Pasep não cumulativa apurados sobre operações praticadas no mercado interno
durante o 1o trimestre de 2008.
Dessa maneira, o Despacho Decisório (fls. 1.310 a 1.314) indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações atreladas a esse pedido.
O contribuinte tomou ciência do Parecer SEORT/DRF/OSA no 85/2013 e do
Despacho Decisório em 04/05/2013 (fl. 1.315) e apresentou manifestação de
inconformidade em 04/06/2013 (fls. 1.317 a 1.343) por meio da qual alega em síntese
que:
a) Em relação ao suposto não atendimento às intimações emitidas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil:

Atendeu a todas as intimações expedidas, com exceção da intimação datada de
08/03/2013, da qual tomou ciência em 15/03/2013. Informa que solicitou
prorrogação de 30 dias de prazo, contudo, a DRF concedeu apenas 5 dias e
acrescentou à intimação a apresentação de documentação comprobatória de todos
os bens e serviços que deram origem aos créditos pleiteados. Solicitou nova
prorrogação, a qual foi indeferida. Informa que antes desta última intimação a
fiscalização nunca havia solicitado os documentos comprobatórios de todos os bens
e serviços que deram origem ao crédito; e

A autoridade fiscal não analisou corretamente os documentos apresentados e
simplesmente indeferiu por completo o crédito pleiteado.
b) Em relação às informações para comprovação do direito creditório

A autoridade fiscal relata que a requerente não teria atendido às intimações para
comprovar o direito creditório, principalmente com relação à informação de quais
produtos e qual classificação fiscal a requerente deu saída com a geração dos
créditos pleiteados, com a indicação dos produtos que deu saída com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência;

Contudo, a interessada apresentou diversos documentos, porém a autoridade fiscal,
fazendo-se valer da aplicação extrema do princípio do formalismo, violou o
Princípio da Verdade Material e limitou-se a não reconhecer o crédito pleiteado
sem apurar devidamente os fatos;

Nos termos dos art. 923 e 924 do RIR, de 1999, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, cabendo à autoridade
administrativa a prova da inveracidade dos fatos ali registrados;

Como já ensinava o brocardo jurídico: alegar e não provar é o mesmo que não
alegar. A decisão ora recorrida não se preocupou em comprovar o que alega,
Fl. 5857
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

tentando justificar uma inversão do ônus da prova que não tem amparo em âmbito
administrativo;

A autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material,
principalmente em caso de dúvidas, determinando a conversão do julgamento em
diligência ou promovendo a intimação da Requerente, havendo, inclusive,
jurisprudência do CARF neste sentido - a qual fora citada na peça; e

A fim de que não restem dúvidas quanto ao direito creditório, a Requerente traz aos
autos documentos divididos em 3 mídias ora anexadas, cada uma referente à
apuração de um mês do 2o trimestre de 2008 e, com o intuito de elucidar
efetivamente o montante do crédito de Pis, protesta pela realização de diligência
pericial.
c) Em relação ao ajuste negativo de créditos no Dacon decorrentes de
devoluções de compras

A requerente esclarece de uma vez por todas que estornou os créditos relacionados
aos produtos devolvidos, razão pela qual não há que se falar em ajuste negativo no
Dacon, como pode facilmente ser verificado nos documentos ora anexados.
Encerra a manifestação de inconformidade requerendo diligência pericial com
indicação de profissional contábil, tendo como quesitos (i) a confirmação da existência
de saldo credor da Pis no montante pleiteado no Per discutido e, (2) acaso sejam
encontradas divergências de valores, a demonstração do montante divergente bem
como as razões para sua existência.
Requer também a reforma do Despacho Decisório a fim de que seja
integralmente reconhecido o crédito de Pis relativo ao 1o trimestre de 2008 e, em
consequência, sejam integralmente homologadas as compensações pretendidas.
Em julgamento de 08/04/2015 esta 16a turma da DRJ/RJO converteu o presente
em diligência para que a unidade de origem providenciasse a juntada dos arquivos
apresentados pelo interessado relativos ao 1o trimestre de 2008 ou intimasse o
contribuinte a reapresentá-los, se necessário (fls. 1.425 a 1.428). Após ter dado
execução à diligência acima prescrita, a unidade de origem retornou os autos a esta
DRJ/RJO, para julgamento.

A Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário espontaneamente em data de
08/08/2017, pelo qual pediu a reforma da decisão recorrida para reconhecimento do direito
creditório, o que fez com os mesmos argumentos expostos em peça de Manifestação de
Inconformidade.
Após, em data de 29/12/2017, o contribuinte foi intimado às fl. 5.702 e, em data de
09/01/2018, apresentou novamente o Recurso Voluntário (e-fls. 5.705/5.749), o que fez reproduzindo
os mesmos fundamentos do recurso anteriormente interposto.
Através do Despacho de e-fls. 5849, o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento
É o Relatório.

Fl. 5858
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Preliminarmente. Do pedido de conversão do julgamento do recurso em
diligência
Pede a Recorrente pela conversão do julgamento do recurso em diligência para o
fim de determinar à Autoridade Fiscal que proceda à verificação dos elementos de prova
acostados aos autos, para que sejam os gastos indispensáveis para a atividade de cada
Contribuinte em relação ao ramo empresarial a que se dedica, bem como as aquisições dos
insumos e gastos incorridos, possibilitando a apuração do seu direito aos créditos.
Entre a documentação mencionada pela defesa, constam os seguintes arquivos:

Arquivos digitais das notas fiscais de entradas e saídas para o período compreendido
entre janeiro/2008 a março/2009;

Relação dos produtos fabricados/comercializados no período, com sua descrição e
NCM, juntamente com a relação dos insumos/produtos utilizados nos produtos
fabricados;

Cópias das Notas Fiscais das entradas e saídas utilizadas na apuração dos saldos
credores correspondentes às PER/DCOMP`s relacionadas;

Memorial de cálculo dos créditos e débitos do PIS e da Cofins para os períodos de
janeiro/2008 a março/2009, em papel e em meio digital;

Planilha, em arquivo digital, contendo a correta discriminação do relacionamento
(de-para) entre as contas contábeis e as linhas das fichas 04A, 05A, 06A, 09A, 36A,
37A e 38 da DIPJ, para os anos-calendários de 2008 e 2009, e;

Livro de Registro de Entradas e Saídas relativos ao período de janeiro/2008 a
março/2009; e

Composição da Linha 01 da Ficha 24, indicados na Dacon de janeiro/2008.

Com relação a tal pedido, aplico a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Fl. 5859
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Em síntese, considerando as conclusões expostas no mérito deste voto, entendo
pela desnecessidade da diligência pleiteada.

3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (Per) no 34541.07999.290708.1.1.10-3629 e das Declarações de Compensação
(Dcomp) a ele vinculadas, apresentados para compensação de créditos da não-cumulatividade do
PIS apurados no mercado interno durante o 1o trimestre de 2008.
Afirmou a Fiscalização que, em cotejo das informações constantes nos DACON’s
de janeiro a março de 2008 e nos arquivos digitais Sintegra, apurou divergências entre tais
valores e, após o não atendimento da Contribuinte da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios do direito creditório, chegou à seguinte conclusão:

Restou prejudicada a vinculação dos créditos oriundos de aquisições no
mercado interno à receita não tributada no mercado interno, motivo pelo
qual todo o crédito reconhecido fora imputado à receita tributada no
mercado interno;

Do total das notas fiscais de entrada relativas a operações geradoras de
crédito, foram excluídos os valores dos itens cujos NCM não geram crédito
por se tratar de revenda monofásica ou de bens sujeitos à alíquota zero
(22021000, 22029000, 30049099, 33030010, 33030020, 33041000,
33042010, 33049100, 33049910, 33049990, 33051000, 33059000,
33061000, 33071000, 33072010, 33072090, 33073000, 33079000,
34011190, 34012010, 70091000, 84714900, 84715010, 84716052,
84716053, 85365090, 87112090), bem como os NCM zerados;

Não foram reconhecidos os valores informados pelo contribuinte relativos a
“02. Bens utilizados como Insumos” e “03. Serviços Utilizados como
Insumos” por não constarem nos arquivos digitais de notas fiscais
apresentados pelo contribuinte. Também não foram reconhecidos os valores
relativos aos itens “04. Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica,
inclusive sob a forma de Vapor”, “05. Despesas de Aluguéis de Prédios
Locados de Pessoa Jurídica”, “06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos
Locados
de
Pessoa
Jurídica”,
“07.
Despesas
de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda” e “09. Sobre Bens do Ativo
Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)” por falta de
comprovação;
Fl. 5860
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17


Ao exame das planilhas constantes às fls. 1.306 a 1.308, depreende-se o não
reconhecimento pela Fiscalização de créditos vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno, tendo como consequência a inexistência de
créditos passíveis de ressarcimento; e

Dessa forma, o contribuinte não tem direito ao valor pleiteado no
Per/Dcomp 34541.07999.290708.1.1.10-3629, referente ao ressarcimento
de créditos de Pis/Pasep não cumulativa apurados sobre operações
praticadas no mercado interno durante o 1o trimestre de 2008.
Considerou o ilustre Julgador de primeira instância que a documentação juntada
com a manifestação de inconformidade é composta de memória de cálculo, balancetes, razões
contábeis e relatórios referentes a algumas operações, bem como por livros e resumos de entrada
e saída, os quais já haviam sido apresentados em parte durante o exame fiscal, não tendo
trazido à ocasião - e nem ao menos agora - quaisquer documentos que possam lastrear o
crédito pleiteado, tais como notas fiscais, contratos de aluguel, faturas de consumo de
energia elétrica, etc.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não obstante o presente litígio versar sobre
pedido de créditos das Contribuições para o PIS e da COFINS relativos a despesas tidas como
insumos pela Contribuinte e, mesmo que a decisão recorrida tenha sido proferida no ano de
2017, não cabe a análise da controvérsia que remanesce neste litígio com relação aos critérios de
relevância e essencialidade, na forma definida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
julgamento ao Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Ademais, a negativa de tais créditos não abordou sobre a conceituação de insumos
previstas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004, as quais restringiam o
direito de crédito àqueles que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se
desgastassem através do contato físico com o produto ou serviço final.
Ainda que fosse reconhecido o direito creditório sobre tais insumos, o pedido de
crédito esbarraria na ausência de comprovação a cargo da Contribuinte.
Vejamos o que concluiu o Relatório Fiscal de fls. 1.298, que embasou o Despacho
Decisório:
DOS CRÉDITOS DOS BENS ADQUIRIDOS PELA EMPRESA
30. Em face dos documentos entregues pelo Contribuinte durante o procedimento de
fiscalização, analisaram-se as informações que constam:
a. Nas DACONs de janeiro, fevereiro e março de 2008;
b. No arquivo digital de Notas Fiscais de Entrada (SINTEGRA);
31. Assim, constatou-se, conforme tabelas comparativas entre a análise do
contribuinte e a análise da Receita Federal do Brasil (RFB), o que segue abaixo:
Fl. 5861
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

Fl. 5862
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

Fl. 5863
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

Entendo que assiste razão ao ilustre Julgador a quo, tendo em vista que a
escrituração faz prova a favor do contribuinte somente se acompanhada dos respectivos
documentos hábeis à comprovação dos fatos nela registrados, sendo que a Contribuinte não
juntou a documentação que em tese respaldaria a sua escrituração contábil, nem mesmo por
amostragem, nem sequer relacionou as informações prestadas no Dacon com sua escrituração.
Com relação aos bens para revenda, igualmente tem razão a DRJ ao concluir que:
Vale ressaltar que a consideração efetuada pela Fiscalização no item “a” do Relatório
Fiscal não trata de glosa de crédito e sim da imputação do crédito apurado a receitas
tributadas no mercado interno, pelos motivos expostos.
Portanto, a interessada teria que demonstrar, esclarecer e comprovar quais as aquisições
tributadas que geraram créditos vinculados às vendas não tributadas (ressarcíveis) e,
para tanto, seria necessário que apresentasse a listagem das aquisições e das revendas de
tais bens, evidenciando as saídas sem tributação e as entradas tributadas, devidamente
acompanhadas dos documentos fiscais que dessem lastro para as informações prestadas.
Além disso, seria necessário informar qual legislação deu suporte aos benefícios fiscais,
já que, em regra, não haveria permissivo para a apuração de crédito em relação a
revenda de mercadoria não tributada, dado que, como dito, se a venda não é tributada,
sua aquisição também não o deve ser.
Vale frisar que a interessada foi intimada a apresentar tais documentos e
esclarecimentos ao longo da fiscalização e não os apresentou, não tendo sido possível
por esta razão realizar a vinculação dos créditos oriundos de aquisições no mercado
interno a receitas não tributada no mercado interno, conforme consignado no relatório
fiscal.
A interessada também não apresentou os documentos e esclarecimentos na manifestação
de inconformidade apresentada, não sendo possível identificar na escrituração juntada
as aquisições que teriam gerado crédito passível de ressarcimento, ou seja, vinculadas à
receita não tributada no mercado interno.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Neste caso, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que
atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Fl. 5864
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a apreciação
de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se obriga a apresenta-
los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à análise de seu pedido
destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos do
art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação
jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que se“convencer” o
julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a
veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os
julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
Fl. 5865
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e as
consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a
sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se
fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o
seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas necessárias e
suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a ocorrência da preclusão
temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação,
que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores,
relativas a esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais
competentes em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como
no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de
direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara /
2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da compensação
do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não tenha
sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o direito
creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela apresentação da
Fl. 5866
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.632 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.720932/2011-17

contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a
embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa, desacompanhada de quaisquer
outros documentos, não se prestam à finalidade almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra que há
diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados pela ausência de
prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660, 3801001.659, 3802001.598,
3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem destaques no texto original)
Por tais razões, diante da falta de comprovação do direito creditório, mantenho a
decisão recorrida.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 5867
DF CARF MF
Original